Tribunal: TJBA
Processo: 8041712-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041712-76.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: PATRICK DOS ANJOS BISPO Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. FINALIDADE INFRINGENTE NÃO CONFIGURADA. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido liminar de busca e apreensão de veículo, por ausência de comprovação da mora, diante do insucesso da notificação extrajudicial. A parte embargante alegou omissão do julgado quanto à análise do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e sustentou que a mora restou comprovada por meio da notificação enviada ao endereço contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a vigência e aplicabilidade do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, bem como sobre a validade da comprovação da mora pelo envio de correspondência que retornou com a anotação “não procurado”. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado examinou expressamente as alegações da parte, tendo concluído pela inexistência de mora, uma vez que a correspondência não se concretizou, retornando com a justificativa “não procurado”. O voto embargado, à luz do Tema 1.132 do STJ, destacou que é suficiente, em regra, o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, mas que tal exigência não se satisfaz quando há retorno da carta sem sequer tentativa de entrega efetiva, situação que compromete a caracterização da mora. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. A pretensão recursal da embargante visa, indevidamente, à modificação do julgado por via imprópria, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, ausentes os vícios legais ensejadores de acolhimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de entrega da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, com devolução por 'não procurado', afasta a comprovação da mora exigida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, conforme entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ." "2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 11.05.2022; STJ, REsp 1.951.888, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 11.05.2022 – Tema 1.132. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO referente ao Agravo de Instrumento n.º 804171-76.2024.8.05.0000, da Comarca de Lençóis, em que são partes, como Embargante, ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, e Embargado, PATRICK DOS ANJOS BISPO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, EM REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. MM01